Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-50.2025.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000596-50.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELCIO BATISTA GOUVEA - CPF: 402.216.521-91 (APELADO), THIAGO HENRIQUE KRUGER QUEIROZ - CPF: 076.138.689-07 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

APELADO(S):

ELCIO BATISTA GOUVEA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
TEORIA FINALISTA MITIGADA.
CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA CORRESPONDENTE.
ABUSIVIDADE.
AFASTAMENTO DA MORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Produto Rural com liquidação financeira, declarando a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros, afastando a mora e reconhecendo excesso de execução. Execução ajuizada no valor de R$ 64.823,37, decorrente de operação de crédito rural no montante inicial de R$ 49.000,00. Sentença que fixou o débito em R$ 54.486,29, afastando a capitalização diária de juros por ausência de indicação da taxa correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre cooperativa de crédito e produtor rural; (
iii
) saber se é válida a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente; e (
iv
) saber se é necessária a realização de perícia contábil para apuração do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia é exclusivamente jurídica e o conjunto documental é suficiente ao deslinde da causa, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

A presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica não foi elidida, sendo válida a concessão do benefício da justiça gratuita.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é admitida nas relações de crédito quando evidenciada a vulnerabilidade técnica e informacional do contratante, ainda que se trate de crédito rural.

A capitalização diária de juros somente é válida quando acompanhada da expressa indicação da taxa correspondente, sob pena de violação ao dever de informação e à transparência contratual.

A abusividade de cláusula contratual não afasta a validade do título executivo, impondo apenas o decote do excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É válida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às operações de crédito rural quando demonstrada a vulnerabilidade técnica ou informacional do contratante. 2. A cláusula de capitalização diária de juros é abusiva
quando não acompanhada da indicação expressa da taxa diária correspondente. 3. O reconhecimento da abusividade do encargo não compromete a exequibilidade do título, impondo apenas a adequação do valor executado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 355, I, 370, 784, XII, 85, § 11, e 99, § 3º; CDC,
arts
. 6º, III, e 51; Lei nº 8.929/1994.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.855.714/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 26.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.517.845/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 31.08.2020; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 14.10.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/APPA nos autos de embargos à execução n. 1000596-50.2025.8.11.0020, que tramita perante a 2ª Vara Cível de Alto Araguaia, tendo como recorrido ELCIO BATISTA GOUVEA.

A demanda originária consiste em embargos à execução opostos pelo ora apelado em face de execução de título extrajudicial fundada na
Cédula
de Produto Rural com Liquidação Financeira n. C305204897, no valor de R$ 64
.
823
,
37, oriunda de operação de crédito rural no montante inicial de R$ 49
.
000
,
00, com vencimento em 02/03/2024.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para declarar a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros remuneratórios prevista na
Cédula
de Produto Rural, afastar a mora do embargante e a incidência de todos os encargos moratórios,
além de
reconhecer o excesso de execução e fixar o valor do débito em R$ 54
.
486
,
29, determinando o prosseguimento da execução pelo valor estabelecido
, conforme:

ELCIO BATISTA GOUVEA opôs os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO em face de COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA, ambos qualificados nos autos.

Os embargos foram apresentados em resposta à Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001524-35.2024.8.11.0020, movida pelo embargado, que busca o pagamento da quantia de R$ 64.823,37, oriunda da Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira nº C30520489-7.

O embargante sustenta, em resumo, a existência de excesso de execução. Alega que o contrato prevê a capitalização diária de juros, mas não informa a respectiva taxa diária, o que viola o dever de informação e torna a cláusula abusiva. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Em razão da cobrança de encargos indevidos no período de normalidade contratual, pede a descaracterização da mora e o afastamento dos encargos dela decorrentes. Subsidiariamente, questiona a capitalização mensal dos juros de mora por ausência de pactuação expressa. Aponta como valor incontroverso a quantia de R$ 54.486,29, conforme parecer técnico que acompanha a petição inicial. Requereu, ao final, a concessão da gratuidade da justiça.

Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo e foi deferida a gratuidade da justiça ao embargante (ID 190782958).

Intimado, o embargado apresentou impugnação (ID 197447976). Preliminarmente, impugnou a gratuidade da justiça concedida e requereu a rejeição liminar dos embargos por serem manifestamente protelatórios. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre cooperativa e cooperado. Sustentou a legalidade do título executivo e a regularidade dos encargos pactuados, afirmando a inexistência de abusividade ou excesso de execução.

O embargante apresentou manifestação à impugnação, rebatendo os argumentos do embargado e reiterando os termos de sua petição inicial (ID 199573764).

Realizada audiência de conciliação, as partes não chegaram a um acordo (ID 201202898).

É o relatório. Decido.

O processo comporta julgamento antecipado do mérito, pois a controvérsia envolve matéria predominantemente de direito e os documentos juntados são suficientes para o esclarecimento dos fatos, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Das Questões Preliminares

Da Impugnação à Gratuidade da Justiça

A impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhida. O benefício foi deferido em decisão fundamentada (ID 190782958), após a parte embargante apresentar documentos que evidenciam sua hipossuficiência financeira, como declarações de imposto de renda e extrato de benefício previdenciário (
IDs
188277251, 188277254, 188277255 e 188277257). A parte embargada não trouxe aos autos qualquer prova capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza e a conclusão deste juízo. Assim, mantenho o benefício concedido.

Da Rejeição Liminar dos Embargos

O embargado alega que os embargos são manifestamente protelatórios. Contudo, a alegação não procede. O embargante fundamentou sua defesa em teses jurídicas específicas sobre a abusividade de cláusulas contratuais, apresentou parecer técnico para subsidiar suas alegações e indicou o valor que entende como devido, cumprindo os requisitos do artigo 917 do Código de Processo Civil. A discussão sobre a validade dos encargos é matéria de mérito e não caracteriza, por si só, o intuito de protelar o processo. Rejeito, portanto,
esta
preliminar.

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise. As cooperativas de crédito, ao fornecerem produtos e serviços financeiros no mercado, equiparam-se às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. O embargante, ao tomar o crédito para fomento de sua atividade produtiva, figura como destinatário final do serviço, caracterizando a relação de consumo.

Assim, reconheço a incidência da legislação consumerista ao caso, o que autoriza a revisão de cláusulas contratuais que se mostrem abusivas.

Do Mérito

A controvérsia central reside na legalidade da capitalização de juros e
na
consequente existência de excesso de execução.

Da Capitalização de Juros Remuneratórios

O embargante alega que a cláusula que prevê a capitalização diária de juros é nula por violar o dever de informação. A Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (ID 188277263) estabelece, no campo "ENCARGOS FINANCEIROS", a incidência de "Juros à taxa efetiva de 16,9000% a.a., capitalizados diariamente".

Apesar de a legislação permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições financeiras, a sua pactuação deve ser clara e expressa, garantindo ao consumidor a plena ciência dos encargos assumidos. O direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços é um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III).

No caso concreto, o contrato informa que a capitalização seria diária, mas omite a taxa de juros diária correspondente. A simples menção à taxa anual de 16,90% não é suficiente para que o consumidor compreenda o real custo do encargo financeiro ao qual está submetido com a capitalização diária. A ausência de informação sobre a taxa diária impede o controle
a priori
do alcance dos encargos, configurando falha no dever de informação e tornando a cláusula abusiva(REsp 2200396/RS).

Dessa forma, a cobrança de juros de forma capitalizada é indevida. Os juros remuneratórios devem ser recalculados de forma linear (simples), mantendo-se a taxa anual de 16,90% pactuada, mas afastada sua capitalização.

Do Excesso de Execução e da Descaracterização da Mora

O reconhecimento da abusividade na cobrança de encargos no período de normalidade contratual — no caso, a capitalização indevida dos juros remuneratórios — tem como consequência a descaracterização da mora do devedor. Se a dívida foi majorada por encargos ilegais desde o início, não é exigível que o devedor pague um valor superior ao efetivamente devido para se manter adimplente.

A cobrança de encargos abusivos retira a liquidez do título e afasta a mora do devedor, pois a inadimplência não pode ser imputada exclusivamente à sua conduta. Descaracterizada a mora, todos os encargos moratórios — juros de mora e multa contratual — devem ser afastados do cálculo da dívida. Nesse caminho:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM .
REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA
CORTE .
VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ
) .
2.
"Constatado o caráter abusivo de encargo contratual devido no período da normalidade - no caso os juros remuneratórios -, haverá descaracterização da mora"
(
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1268982/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/8/2019,
DJe
22/8/2019).
3 .
Agravo interno a que se nega provimento.(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1469726 RS 2019/0076096-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/03/2020).

Diante do exposto, o valor executado pelo embargado (R$ 64.823,37) está incorreto.

Acolho o cálculo apresentado pelo embargante em seu parecer técnico (ID 188277259), que expurgou a capitalização dos juros e os encargos de mora, apurando como devido o montante de R$ 54.486,29, atualizado até agosto de 2024. Fica, assim, configurado o excesso de execução.

Com o afastamento da mora, torna-se prejudicada a análise do pedido subsidiário relativo à capitalização dos juros moratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos à execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DECLARAR
a abusividade da cláusula de capitalização de juros remuneratórios prevista na Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira nº C30520489-7;

b)
AFASTAR
a mora do embargante e, por consequência, a incidência de todos os encargos moratórios (juros moratórios e multa);

c)
RECONHECER
o excesso de execução e fixar o valor do débito em

R$ 54.486,29 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos)
, atualizado até agosto de 2024, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação nestes embargos, até o efetivo pagamento.

Determino o prosseguimento da Ação de Execução nº 1001524-35.2024.8.11.0020 pelo valor ora estabelecido.

Diante da sucumbência mínima do embargante, condeno a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução apurado (diferença entre o valor cobrado e o valor aqui reconhecido como devido), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução em apenso.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões recursais (ID.
337124993
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1) Nulidade da sentença por cerceamento de defesa e
decisão
surpresa

2) Impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido ao apelado

3) Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

4) Validade e exequibilidade da
Cédula
de Crédito Bancário

5) Legalidade dos encargos contratuais e inexistência de abusividade

6) Necessidade de perícia contábil para apuração do débito

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para instrução processual, ou, subsidiariamente, reformar integralmente a decisão, julgando improcedentes os embargos à execução.

O recurso foi interposto tempestivamente
(Aba Expedientes –
Intimação (44199914) - Prioridade: Normal - ID do documento
– PJE 1º Grau)
e o preparo foi devidamente recolhido
(ID.
337124995
)
.

As contrarrazões foram apresentadas (ID. 214133058), rebatendo os argumentos da apelante e pugnando pela manutenção integral da sentença.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

APELADO(S):

ELCIO BATISTA GOUVEA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1) Nulidade da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa

Sustenta a
Recorrente
que o julgamento antecipado da lide violou o contraditório, porquanto imprescindível a produção de prova pericial contábil para apuração do valor do débito.

A
controvérsia, contudo,
não recai sobre fatos controvertidos, mas sobre a validade jurídica da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente. Trata-se de matéria predominantemente de direito, cuja solução independe de dilação probatória.

O conjunto documental constante dos autos é suficiente para o deslinde da questão, compreendendo o contrato firmado entre as partes, a planilha de evolução do débito apresentada pela executada e a memória de cálculo elaborada pelo embargante.

A prova pericial não tem aptidão para suprir ausência de informação contratual nem para convalidar cláusula cuja validade depende de exame jurídico.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas, sendo legítima a aplicação do dispositivo quando a controvérsia é exclusivamente jurídica.

O artigo 370 do mesmo diploma confere ao juiz o poder de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A esse respeito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CUMULAÇÃO DE GARANTIAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por microempresa contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cláusulas contratuais constantes da Cédula de Crédito Bancário, lastreado com recursos do FCO. O juízo de origem afastou alegações de abusividade quanto aos juros, capitalização e garantias, bem como rejeitou preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de provas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil e da ausência de apresentação de contratos anteriores e extratos bancários completos; (
ii
) saber se há abusividade nas cláusulas contratuais referentes à taxa de juros remuneratórios, à capitalização mensal de juros e à cumulação de garantias (aval e alienação fiduciária). III. Razões de decidir 3. A juntada do contrato revisando é suficiente para o contraditório e elide a alegação de cerceamento de defesa. Não se aplica a Súmula 530/STJ quando o instrumento é regularmente apresentado. 4. O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório já permite o exame da legalidade das cláusulas pactuadas. A aferição de abusividade dos encargos pode ser realizada com base em documentos e índices oficiais, prescindindo de perícia contábil. 5. A capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, é válida nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000. A estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza sua cobrança, conforme Súmula 541/STJ. 6. Os juros remuneratórios estipulados no contrato não excedem de forma significativa a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, não se caracterizando abusividade. 7. A cumulação de garantias de natureza diversa é permitida pela jurisprudência do STJ, sendo legítima a exigência simultânea de garantia real e fidejussória para reforço do crédito IV. Dispositivo e tese 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o contrato objeto da ação revisional é devidamente juntado aos autos e a matéria controvertida é unicamente de direito. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada e evidenciada pela estipulação contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado somente é considerada abusiva quando ultrapassa de forma significativa essa média, o que não se verifica in
casu.É
lícita a cumulação de garantias de naturezas distintas, como aval e alienação fiduciária, na Cédula de Crédito Bancário." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC,
arts
. 6º, III, e 51, § 1º; CPC,
arts
. 370, 489 e 1.022; L. 10.931/2004,
arts
. 28 e 31. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 382, 385, 541; Temas Repetitivos 24, 25, 26, 27, 246, 247; STJ, REsp 973.827/RS, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
447.560/RS, j. 27.04.2017. (N.U 1023491-39.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 22/12/2025)

Des
te modo,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2) Impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido ao apelado

Alega a apelante ausência de comprovação de hipossuficiência econômica do apelado.

O artigo 99, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos.

O Juízo de origem analisou a documentação apresentada pelo embargante, consistente em declarações de imposto de renda e extratos de benefício previdenciário, concluindo pela procedência do pedido de gratuidade.

A simples contratação de operação de crédito não afasta, por si só, a possibilidade de concessão do benefício, mormente quando se trata de produtor rural em situação de dificuldade financeira.

A apelante não trouxe prova inequívoca em sentido contrário, limitando-se a alegações genéricas sobre o valor do financiamento.

Rejeito
, portanto, a
impugnação à
justiça gratuita.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero tratar-se de embargos à execução opostos pelo ora apelado em face de execução de título extrajudicial fundada na Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira n. C30520489
-
7, no valor de
R$ 64.823,37
, oriunda de operação de crédito rural no montante inicial de R$ 49
.
000
,0
0.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os embargos para declarar a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros remuneratórios, afastar a mora do embargante e reconhecer excesso de execução, fixando o débito em
R$ 54.486,29
.

A cooperativa apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por tratar-se de relação cooperativista e crédito produtivo rural, a validade da cláusula de capitalização diária de juros e a inexistência de excesso de execução.

O apelado, em suas contrarrazões, rebate os argumentos da cooperativa, sustentando que há vulnerabilidade técnica e informacional a justificar a aplicação do CDC, e que a cláusula de capitalização diária é nula por ausência de informação sobre a taxa diária correspondente.

Passo à análise das teses recursais.

3) Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Sustenta a apelante que a relação jurídica entabulada entre as partes não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de operação de crédito vinculada à atividade produtiva rural, firmada no âmbito de cooperativa de crédito.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

É certo que, sob a ótica clássica da teoria finalista, a incidência do microssistema consumerista pressupõe que o contratante figure como destinatário final do produto ou serviço.

Todavia, a interpretação desse conceito não pode ser realizada de forma meramente formal ou abstrata, impondo-se a análise concreta da relação jurídica estabelecida entre as partes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a teoria finalista admite mitigação quando demonstrada a vulnerabilidade do contratante, seja ela de natureza técnica, informacional, econômica ou jurídica, ainda que o serviço contratado esteja vinculado ao exercício de atividade produtiva
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR .
TEORIAFINALISTAMITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA .
INVERSÃO. CRITÉRIO DO JUIZ. REVISÃO.
IMPOSSIBLIDADE .
SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao
fornecedor .
2. Na hipótese dos autos, entretanto, rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, a ensejar a aplicação da teoria finalista mitigada, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial pelo óbice do Enunciado n. 7/STJ.
3 .
Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão
agravada.

Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1855714 RJ 2020/0000243-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2023)

A vulnerabilidade, nessas hipóteses, não decorre da destinação econômica do crédito, mas do desequilíbrio estrutural existente na relação contratual, especialmente quando evidenciada a superioridade técnica e informacional da instituição financeira frente ao contratante.

No caso concreto, a contratação foi formalizada mediante instrumento padronizado, de adesão, com cláusulas pré-estabelecidas unilateralmente pela cooperativa, inexistindo qualquer demonstração de efetiva paridade negocial ou possibilidade real de discussão das condições contratuais.

Soma-se a isso a complexidade dos encargos financeiros pactuados, circunstância que acentua a assimetria informacional entre as partes.

Nesse contexto, revela-se legítima a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, não como forma de desvirtuar o regime jurídico do crédito rural, mas como instrumento de equilíbrio contratual e de concretização do dever de transparência.

Ressalte-se, ainda, que a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, entendimento que igualmente alcança as cooperativas de crédito quando atuam na concessão de financiamento.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes.

4) Validade e exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário

Sustenta a apelante que a r. sentença teria comprometido a validade e a exequibilidade da Cédula de Produto Rural com liquidação financeira, ao reconhecer a nulidade da capitalização diária de juros.

A
cédula executada
, de fato,
preenche os requisitos formais exigidos pela legislação de regência, consubstanciando título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, bem como da Lei nº 8.929/94.

A discussão travada nos autos
, no entanto,
não recai sobre a existência do título, tampouco sobre a obrigação principal nele consubstanciada, mas sobre a legalidade de determinados encargos financeiros incidentes no curso da relação contratual.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que eventual abusividade de cláusulas contratuais não tem o condão de infirmar a validade do título executivo, tampouco de afastar sua força executiva, devendo os excessos ser
em
decotados do montante exigido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. AÇÃO
REVISIONAL .
PREJUDICIALIDADE. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NÃO RECONHECIMENTO. INVERSÃO DO
JULGADO .
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ
) .
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgamento de ação revisional apontando a ilegalidade de cláusulas do contrato que aparelha a execução não torna ilíquido o crédito. Precedentes.
3 .
Na hipótese, rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à prejudicialidade da ação declaratória no tocante à execução demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1517845 MS 2019/0164744-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/09/2020)

Assim, o reconhecimento da invalidade da cláusula de capitalização diária de juros não implica nulidade da cédula, mas apenas a adequação do valor executado aos parâmetros legais e contratuais válidos.

Nesse contexto, mantém-se íntegra a exequibilidade do título, corretamente preservada pela sentença.

5) Legalidade dos encargos contratuais e inexistência de abusividade

A apelante sustenta a legalidade dos encargos pactuados, notadamente da capitalização diária de juros, afirmando tratar-se de cláusula expressamente prevista no contrato.

De fato, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é juridicamente admitida, desde que expressamente pactuada e acompanhada de informação clara e adequada acerca do encargo financeiro assumido.

Ocorre que, no caso concreto, embora o instrumento contratual mencione a capitalização diária, limita-se a indicar a taxa anual de juros (16,90% ao ano), deixando de consignar a taxa diária correspondente que seria objeto de capitalização.

Tal circunstância compromete a transparência da cláusula.

A ausência de indicação da taxa diária impede o controle prévio do custo efetivo da operação, inviabilizando ao contratante compreender o impacto financeiro da capitalização e verificar a própria ocorrência do encargo.

A matéria foi definitivamente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.826.463/SC, pela Segunda Seção, ocasião em que se firmou entendimento no sentido de que a capitalização diária de juros somente é válida quando acompanhada da expressa indicação da taxa correspondente, sob pena de violação ao dever de
informação:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ
) .
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE
INFORMAÇÃO .
ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.
2 .
Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira
Turma .
4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS .

(STJ - REsp: 1826463 SC 2019/0204874-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/10/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
29/10/2020)

Conforme consignado no referido precedente, aplicando-se à capitalização diária o mesmo raciocínio da denominada “tese do duodécuplo”, o consumidor somente consegue aferir a efetiva cobrança do encargo mediante o cotejo entre a taxa mensal pactuada e aquela resultante da multiplicação da taxa diária por trinta, o que pressupõe, necessariamente, a informação clara da taxa diária no instrumento contratual.

Na hipótese dos autos, tal verificação é inviável, porquanto o contrato contém apenas referência genérica à capitalização diária, sem indicação do percentual correspondente.

Não se trata, portanto, de vedação abstrata à capitalização de juros, mas de reconhecimento da invalidade da cláusula específica por deficiência informacional, o que caracteriza abusividade do encargo.

Correta, assim, a sentença ao afastar a capitalização diária de juros e os efeitos dela decorrentes.

6) Necessidade de perícia contábil para apuração do débito

A apelante sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que seria indispensável a realização de perícia contábil para apuração do valor devido.

Ocorre que, conforme já mencionado, a
controvérsia instaurada nos autos não possui natureza eminentemente fática, mas jurídica, centrando-se na validade da cláusula de capitalização diária de juros e nos efeitos decorrentes de sua nulidade.

Uma vez reconhecida a ilegalidade do encargo, o recálculo do débito decorre de simples operação aritmética, mediante exclusão da capitalização indevidamente aplicada, o que dispensa dilação probatória técnica.

Ressalte-se, ademais, que o acolhimento de perícia contábil não se presta à rediscussão de critérios jurídicos de formação do débito, mas apenas à verificação matemática, a qual, no caso, decorre automaticamente da adequação jurídica do contrato.

Inexiste, portanto,
necessidade de perícia contábil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, para o importe de 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026